Tribunal: STF
Processo: HC 185849
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Patrícia dos Santos Ferreira, advogada, em benefício de Leone de Jesus de Souza, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 23.4.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 575.189, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0009134-57.2020.8.08.0000 pelo Desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
O caso
    2. Em 3.3.2020, o juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES condenou o paciente às penas de nove anos de reclusão, em regime inicial fechado, e oitocentos dias-multa pela prática do delito de tráfico de entorpecente.
    Ao proferir a sentença condenatória, o juízo de origem acolheu a manifestação do Ministério Público do Espírito Santo e decretou a prisão prisão cautelar do paciente.
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, o Habeas Corpus n. 0009134-57.2020.8.08.0000, postulando a revogação da prisão do paciente.
    Em 7.4.2020, o Desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama indeferiu a medida liminar requerida:
    “No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial da ora Impetrante, não estou convencido das razoes por ela expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico. Isso porque, foi imputada a suposta pratica, com condenação ainda não transitada em julgado, do crime previsto no artigo 33, da Lei de Drogas, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP. Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, entendo que sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora Paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indicio suficiente de autoria, assim como descrita na Sentença ora objurgada e que se encontra acostada eletronicamente aos presentes autos. Quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, entendo que este persiste para a garantia da ordem publica, evitando se assim que o réu volte a delinquir, colocando em risco novos bens jurídicos, uma vez que foi possível constatar que o acusado possui duas condenações transitadas em julgado (guia de execução nº. 108873 e 161366) pelo mesmo crime de trafico de drogas, circunstancias suficientes para, em meu sentir, demonstrar a periculosidade e a legitima probabilidade de reiteração delitiva. Dessa forma, em cognição sumaria, tipica dos pedidos liminares, a partir do teor da Sentença suso referenciada, bem como da prova pre- constituída carreada ao presente mandamus, entendo que a prisão preventiva do Paciente foi decretada a partir da manifestação do Ministério Publico e, em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, ja que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem publica, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito praticado pelo Paciente. Por fim, cabe salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custodia preventiva, o que, a principio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam. Portanto, ao menos neste presente momento, não verifico comprovados os requisitos ensejadores a concessão da liminar, apesar de zelosas as razoes externadas pelo Impetrante. Não obstante, e imperioso consignar que as matérias veiculadas no presente Habeas Corpus serão devidamente analisadas quando da apreciação do mérito, oportunizando um aprofundamento maior, que e impossibilitado em sede de apreciação de liminar. A luz do exposto, INDEFIRO A LIMINAR”. 
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 575.189, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 23.4.2020, o Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente essa impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    5. Contra essa decisão ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual a impetrante alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    Assinala que o paciente teria permanecido em liberdade durante a tramitação da ação penal e que teria sido decretada a prisão cautelar com a prolação da sentença condenatória com base “em fato antigo e conhecido que não ensejou a prisão preventiva (...) durante a instrução processual”.
    Sustenta ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar, inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, carência da “contemporaneidade da prisão preventiva com o fato apurado no processo” e possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) em caráter liminar, ainda que de oficio, que haja seja cessada o constrangimento ilegal em desfavor do paciente, concedendo a ordem para que seja revogado mandado de prisão preventiva em desfavor do Paciente seja concedido ao paciente, para que o Paciente possa aguardar em liberdade o exaurimento das instancias recursais” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 575.189, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0009134-57.2020.8.08.0000 pelo Desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Espírito Santo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais da pessoa. Daí por que, em casos assim, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao condenar o paciente pela prática de tráfico de entorpecente, o juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES decretou a prisão cautelar do paciente com os seguintes fundamentos:
    “Em relação ao acusado Leone de Jesus de Souza: 
    A culpabilidade do agente, os motivos do crime, as circunstâncias e consequências do delito são as naturais do tipo penal, não havendo que se sopesar estas circunstâncias desfavoravelmente. No tocante aos antecedentes, entendo que somente devem ser levadas em consideração as condenações definitivas, por fatos anteriores, que não induzam reincidência. Conforme consta nos autos, o acusado possui maus antecedentes, com guia de execução nº. 10873, decorrente da prática do crime de tráfico de drogas. A conduta social esta não restou apurada nos autos, portanto, deixo de valorá-la. Não há exame criminológico nos autos que viabilize decifrar a sua personalidade. Os motivos e circunstâncias do crime são comuns à espécie. As consequências do crime não foram tão graves, ante a pronta atuação policial. Não há que se falar em comportamento da vítima na espécie, tal circunstância não deve ser desfavorável ao réu, eis que a vítima do crime de tráfico de entorpecentes é a saúde pública, sendo esta indiferente para ensejar a conduta do réu. 
    Analisando as circunstâncias judiciais, com preponderância da natureza (maconha) e quantidade (mais de 1kg) de drogas apreendida, além da personalidade e conduta social do réu, nos termos dos arts. 42 e 43 da Lei 11343/06, fixo a pena base em 9 (nove) anos 06 (seis) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime. 
    Milita de certa forma em favor do réu a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d” do CPB), reduzo a penal em 06 (seis) meses, passando a reprimenda para 09 (nove) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime. 
    Observando a causa especial de redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, verifico não ser possível sua aplicação no presente caso, tendo em vista que o acusado não é primário, e não possui bons antecedentes, a qual, torno a pena em definitivo (…).
    Acolho a manifestação ministerial em suas alegações finais de fl. 276, pugnando pela decretação da prisão preventiva do réu Leone de Jesus de Souza e decreto a prisão preventiva do réu Leone em razão da condenação, bem como a gravidade concreta do ato em apreço, eis que o acusado possui duas condenações transitadas em julgado (guia de execução nº. 108873 e 161366.
    Expeça-se o Mandado de Prisão em desfavor de réu LEONE DE JESUS DE SOUZA”.
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa, considerada a reincidência específica do paciente quanto à prática do tráfico de entorpecente.
    A constrição da liberdade do paciente, ato aqui questionado, não pode ser tida como abusiva ou contrária à legislação vigente nem mesmo à jurisprudência deste Supremo Tribunal, que aceita seja a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do paciente” (HC n. 129.463, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2015).
    11. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito imputado, de requisitos para a prisão cautelar e a ausência, na espécie, dos requisitos para a prisão domiciliar.
    Para reexaminar as decisões das instâncias antecedentes seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    12. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    13. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Espírito Santo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    14. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora